Tribunal: TJBA
Processo: 0502388-39.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502388-39.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR APELADO:A J VIANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, MATHEUS MORAES SACRAMENTO ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PELO RITO COMUM. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. IMÓVEL PERTENCENTE A SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO DA RENDA AOS FINS INSTITUCIONAIS. SÚMULA VINCULANTE N° 52 E DO ARTIGO 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O cerne da inconformidade em apreço reside na alegada legitimidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em face de pessoa jurídica que explora atividade econômica com fins lucrativos, como arrendatária de imóvel pertencente à sociedade civil sem fins lucrativos ("Abrigo do Salvador”), dotada de imunidade tributária. II – A relação jurídica de origem repousa em contrato de arrendamento mercantil, contudo, consolidou-se o entendimento de que inexiste animus domini quando a posse é exercida na condição de arrendatária, o que afastaria desta a qualidade de contribuinte do IPTU incidente sobre o imóvel em questão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte. III – O imóvel em debate, de propriedade do Abrigo do Salvador, se enquadra na condição de imunidade apta a garantir que esta também se estenda a terceiros, imperando, inclusive, a presunção de destinação de suas rendas aos seus fins sociais, somente elidida mediante prova em contrário. Inteligência da Súmula Vinculante n° 52 e do artigo 150, VI, c, da Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. IV – Malgrado não se ignore a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários 601.720/RJ, 594.015/SP e 434.251/RJ, que versou acerca de imóveis de propriedade de pessoas jurídicas de direito público, submetidos à imunidade recíproca – artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, considerando que a questão foi apreciada especificamente para a aludida hipótese constitucional, presente o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 52 acima transcrita, em atenção aos princípios da segurança jurídica e uniformidade das decisões dos tribunais, cumpre seguir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte. V – Recurso de apelação não provido, preservando a sentença que declarou não ser a autora contribuinte do IPTU incidente sobre o imóvel em litígio e condenou o apelante a lhe restituir, na forma simples, os valores pagos na condição de arrendatária do imóvel, no quinquênio que antecede a propositura da ação, a serem apurados em liquidação de sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº 0502388-39.2016.8.05.0001, em que é apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado A J VIANA PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.